Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600862-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600862-97.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 09/08/2022
Processo referência: 06008100420226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Segundo Suplente de Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - Federação PSDB Cidadania
(PSDB/CIDADANIA) - DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA -
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PARTIDO TRABALHISTA NACIONAL - PARTIDO ECOLOGICO
NACIONAL - PEN DIRETORIO ESTADUAL - PR - Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA /
Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB - ROLF KOERNER
JUNIOR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROLF KOERNER JUNIOR (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação
PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC /
40-PSB (REQUERENTE)
51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR -
ESTADUAL (REQUERENTE)
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO
PARANA (REQUERENTE)
Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43153
566
16/09/2022 09:13 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.245

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600862-97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: ROLF KOERNER JUNIOR
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: Coligação Por Amor Ao Paraná 51-PATRIOTA / Federação PSDB
Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB
REQUERENTE: 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL
REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO
REQUERENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
REQUERENTE: Federação PSDB Cidadania (PSDB/CIDADANIA)
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. 2º
SUPLENTE. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE INELEGIBILIDADE.
DEFERIMENTO DO REGISTRO.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Curitiba, 14/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de requerimento de registro de candidatura de ROLF KOERNER
JUNIOR, apresentado pela Coligação Por Amor Ao Paraná (51-PATRIOTA /
Federação PSDB Cidadania(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-PSC / 40-PSB),
pretendendo o registro para concorrer ao cargo de 2º Suplente, sob o número 190, nas
Eleições 2022.

Publicado o edital previsto no artigo 34 da Resolução TSE 23.609/2019,
Num. 43153566 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609133065700000042120634
Número do documento: 22091609133065700000042120634

decorreu o prazo legal sem impugnação ou notícia de inelegibilidade (ID 43061861).

Foi certificado nos autos o deferimento do Documento de Regularidade de
Atos Partidários - DRAP apresentado pela Coligação Por Amor Ao Paraná e autuado sob
o nº 0600810-04.2022.6.16.0000 (ID 43070748).

Segundo informação prestada pela Secretaria Judiciária deste Tribunal, foram
apresentados todos os documentos exigidos em lei e cumpridas determinações legais (ID
43067426).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo
deferimento do registro, uma vez que presentes as condições de elegibilidade e
registrabilidade (documentos essenciais), bem como ausentes causas de inelegibilidade
(ID 43075684).

O processo ficou aguardando em gabinete a conclusão do RCAND 0600861-
15.2022.6.16.0000 para julgamento na mesma oportunidade, conforme previsão do art.
49, caput da Resolução do TSE nº 23.609/2019.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de julgamento conjunto com os autos de RCand
0600860-30.2022.6.16.0000 e RCand 0600861-15.2022.6.16.0000,
referentes, respectivamente, às candidaturas do Titular e do 1º Suplente
ao Senado pela coligação requerente, na forma do art. 49, caput, da
Resolução TSE 23.609/19.

Verifica-se que o pedido de registro veio instruído com a
documentação exigida em lei e que não sofreu impugnação.

Segundo consta dos autos, o requerente atendeu aos critérios
de registrabilidade, preenchendo as condições de elegibilidade e não
incidindo nas hipóteses de inelegibilidade legalmente previstas.

Assim sendo, inexistindo causa que impeça o registro da
candidatura do requerente, deve o pedido ser deferido.

DISPOSITIVO

Num. 43153566 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609133065700000042120634
Número do documento: 22091609133065700000042120634

Dessa forma, voto no sentido de DEFERIR o registro de
candidatura de ROLF KOERNER JUNIOR ao cargo de 2º Suplente
nesta circunscrição, com o número 190, pela Coligação Por Amor ao
Paraná, nas Eleições 2022, com o nome de urna: ROLF KOERNER.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema
CAND, certificando, ainda, o resultado do presente julgamento nos autos
de Registro de Candidatura do titular e 1º Suplente (art. 49, § 1º, da
Resolução TSE 23.609/19).

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600862-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: ROLF KOERNER
JUNIOR - Advogados do REQUERENTE: JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - REQUERENTES: COLIGAÇÃO POR AMOR AO
PARANÁ 51-PATRIOTA / FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) / 19-PODE / 20-
PSC / 40-PSB, 51 - PATRIOTA - ORGAO PROVISORIO - PARANA - PR - ESTADUAL,
PODEMOS - PARANA - PR - ESTADUAL, PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, DIRETORIO
ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA).

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro de candidatura, nos termos do voto
da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 14.09.2022.

Num. 43153566 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/09/2022 09:13:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091609133065700000042120634
Número do documento: 22091609133065700000042120634